Tribunal: TJSP
Processo: 0002745-65.2014.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTRATO – Autos instruídos apenas com extrato referente ao mês de março de 1989 – Documento apresentado que não se afigura prova definitiva sobre a existência de saldo na conta poupança na época pertinente, e é apenas suficiente para dar início à demanda – Necessidade de melhor instrução da causa para se

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTRATO – Autos instruídos apenas com extrato referente ao mês de março de 1989 – Documento apresentado que não se afigura prova definitiva sobre a existência de saldo na conta poupança na época pertinente, e é apenas suficiente para dar início à demanda – Necessidade de melhor instrução da causa para se comprovar a existência de saldo em janeiro de 1989 – Possibilidade de inversão do ônus da prova – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Sentença anulada.

Recursos provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048983
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002745-65.2014.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que são apelantes SHOJI
NAKAGAWA( ESPOLIO) (E OUTROS(AS)), MIYOKO NAKAGAWA, TACILIO
TERUAKI
KOBANAKAGAWA
e
SONIA
MARIA
HIROMI
NAKAGAWA
MIZOGUCHI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002745-65.2014.8.26.0097 - Buritama 2/5
APELANTES: SHOJI NAKAGAWA( ESPOLIO), MIYOKO NAKAGAWA, TACILIO
TERUAKI
KOBANAKAGAWA
E
SONIA
MARIA
HIROMI
NAKAGAWA
MIZOGUCHI
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 150.502
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

EXTRATO
Autos instruídos apenas com extrato referente ao
mês de março de 1989
Documento apresentado que não se
afigura prova definitiva sobre a existência de saldo na conta
poupança na época pertinente, e é apenas suficiente para dar
início à demanda Necessidade de melhor instrução da causa
para se comprovar a existência de saldo em janeiro de 1989
Possibilidade de inversão do ônus da prova
Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça Sentença anulada.
Recursos provido, com determinação.
Trata-se de apelação (fls.157/165) interposta contra a sentença de
fls. 150/152 que, à falta de extratos do mês de janeiro de 1989, indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 267, inciso VI do Código de Processo
Civil de 1973.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta que o executado reconhece a existência da relação jurídica
entre as partes no período do Plano Verão e a necessidade de inversão do ônus da prova.
Preparo realizado a fls. 166/171.
Contrarrazões estão a fls. 178/188.
É O RELATÓRIO.
Tem razão a apelante.
Como bem observado pelo magistrado sentenciante, os documentos de fls.
20 e 22 correspondem a extratos relativos aos meses de fevereiro e março de 1989,
respectivamente.
O extrato do mês de março de 1989 apenas demonstra a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002745-65.2014.8.26.0097 - Buritama 3/5
relação jurídica entre as partes, e não a existência de saldo em conta-poupança na época do
plano econômico tratado na vestibular, mas esta simples circunstância não era suficiente
para que se acolhesse a impugnação ofertada pelo apelado e fosse assim extinto o processo.
Já o extrato relativo ao mês de fevereiro de 1989, de qualquer modo, mesmo
que se entendesse insuficiente ao seu propósito, deixa claro que existia entre as partes
relação jurídica na época do plano econômico tratado na vestibular, e, tratando-se de
fevereiro de 1989, mais do que isto, também deixa ver que existia saldo em janeiro de 1989
na mesma conta, que foi considerado para elaboração daquele primeiro extrato, tudo isto
devendo ser levado em consideração para o julgamento final aqui necessário.
Assim, verificada a falha, deveria o MM. Juiz a quo, para aferir a existência
de direito do exequente de reaver quantia na forma do quanto determinado pela sentença
exequenda, ter determinado a apresentação dos extratos que entendesse faltantes, isto sim
plausível até mesmo como forma de trazer maior clareza e segurança para formação do
convencimento da magistrada de primeiro grau.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO -
PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA -
EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE -
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU
RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE
INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO -
INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6o DA LEI
DE
INTRODUÇÃO
AO
CÓDIGO
CIVIL
-
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ
- NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I - Omissis
II - Omissis
III - Omissis
IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é
cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002745-65.2014.8.26.0097 - Buritama 4/5
fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos
bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles,
tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual
compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o
adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa
administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a
ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração
da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos
capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda,
especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos
os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.” (REsp no
1133872-PB, 2a Seção, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 14.12.2011) (grifo
nosso).
Assim, não havendo como pressupor-se a existência de saldo em conta-
poupança no mês de janeiro de 1989, o correto é permitir-se o desdobramento do processo
rumo a sua melhor instrução, para com isto tornar-se viável a entrega da efetiva prestação
jurisdicional que as partes em juízo aguardam.
Por fim, já é entendimento pacífico de que não está obrigado o julgador a
citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais
discutidas pelas partes.
Saliento que a função do julgador é decidir a lide de modo fundamentado e
objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos
elaborados pelas partes.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a
sentença, devendo o processo prosseguir com a instrução necessária ao bom conhecimento
da questão acima levantada, concedendo-se prazo para que o executado traga aos autos os
extratos de janeiro e fevereiro de 1989, das contas tratadas nestes autos, para posterior
verificação e realização de cálculo.
Outrossim, considerando a anulação da sentença adrede determinada, as
demais questões levantadas nas contrarrazões deverão ser apreciadas, oportunamente, pelo
juízo de origem, não havendo o que se falar em suspensão nesta sede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002745-65.2014.8.26.0097 - Buritama 5/5
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator